Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711798-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA AGRAVADO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO DECISÃO ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) proposto por GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO, nos seguintes termos: “Vistos etc., Iniciado cumprimento de sentença de honorários advocatícios, a executada apresentou impugnação alegando excesso de execução ao fundamento de que não são devidos juros de mora. O exequente foi ouvido e pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. Os juros de mora são sempre devidos, ainda que não constem do título executivo. A questão está superada face encontrar-se sumulada pelo STF, confira-se: Súmula 254 - Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Todavia, o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários de sucumbência. Nesse sentido: [..] Os juros de mora são devidos desde o trânsito em julgado, ocorrido em 06/11/2019 – id 49289528. O valor devido é de R$ 29.343,27, atualizado até esta data. Com o acréscimo de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença – art. 523, § 1o, CPC, o valor da execução é de R$ 35.211,93. Ante o exposto, reconheço excesso de execução e ACOLHO EM PARTE a impugnação para fixar o valor devido em R$ 29.343,27. Acrescido de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença – art. 523, §1o, CPC, o valor da execução é de R$ 35.211,93. Condeno o exequente ao pagamento de custas. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca. Ficam as partes intimadas.” A agravante-executada defende que (i) o acolhimento parcial da impugnação impõe a fixação de honorários advocatícios de sucumbência e (ii) “o reconhecimento do excesso no valor apresentado na inicial, corrigido pelo juízo, decreta novo marco para o pagamento voluntário, que deverá se realizado, sem os acréscimos previstos no artigo 523, § 1odo CPC” (id. 15995921, pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão até julgamento de mérito do recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O acolhimento parcial da impugnação impõe a fixação de honorários advocatícios e, tratando-se de sucumbência recíproca, é vedada a compensação, art. 85, §14, do CPC. Assim, há probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto. No entanto, a mesma conclusão não se extrai quanto à segunda tese recursal. Para eximir-se do pagamento da multa e dos honorários, 523, §1o, do CPC, a agravante-executada deveria ter efetuado o depósito judicial do valor que entendia correto, no prazo do caput, do mesmo artigo, o que não fez. Ademais, não se verifica o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora